Tribunal: TJDFT
Processo: 0708585-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ/DF. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ/DF. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONEXÃO COM O FEITO QUE ORDENOU AS MEDIDAS PROTETIVAS. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELA PREVENÇÃO. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A conexão instrumental, processual ou probatória se dá quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração, conforme disposto no artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Existindo conexão entre o procedimento que apura o descumprimento de medida protetiva com a ação que fixou as referidas medidas protetivas de urgência, haverá a prorrogação da competência pela conexão.
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, d. Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará/DF.